Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS interpôs agravo de instrumento, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência e para obriga-la a fornecer serviço de home care a ALEPH PINATO, beneficiário de plano de saúde. O recurso tem por fundamento exclusivo a suposta ilegitimidade passiva da ora agravante, matéria também sujeita à apreciação do juízo de origem, posto que arguida como preliminar em contestação. Foi facultado ao recorrente se manifestar sobre eventual falta de pressuposto recursal. Manifestação no ID 15823676. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela de urgência e para determinar à agravada e à Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa Das Sociedades Cooperativas De Trabalho Médico, o fornecimento de assistência médica por meio de home care. O recurso tem por único fundamento a suposta ilegitimidade passiva da agravante, que afirma não ter firmado contrato com o autor. Contudo, a mesma questão foi arguida em preliminar de contestação, protocolada na origem, na mesma data de interposição deste recurso, de sorte que seu exame ainda está pendente de apreciação pelo juízo natural da causa. Duas questões se põem neste momento. A primeira, a possibilidade de apreciar a presença das condições da ação em sede de agravo de instrumento. Apesar do meu entendimento pessoal a respeito, o STJ tem se mostrado refratário ao cabimento do recurso: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada ajuizara ação, questionando critérios de cobrança pelo fornecimento de água em seu imóvel. Após contestação, foi proferida decisão interlocutória, rejeitando "a preliminar de ilegitimidade passiva, porque a matéria nela suscitada diz respeito ao mérito da causa e depende da produção de provas, aplicando-se, ainda, no caso em exame, a Teoria da Asserção". Interposto Agravo de Instrumento, não foi ele conhecido, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que, "tratando-se de matéria não compreendida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e da inexistência de situação que configure lesão grave ou de difícil reparação, a discussão não restará preclusa, pois será possível devolvê-la ao Tribunal em futuro recurso de apelação ou em contrarrazões, em atenção ao que dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC". III. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019. IV. É certo que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). Entretanto, no caso, a questão acerca da ilegitimidade passiva da parte ora agravante, dependente de produção de provas, não ostenta "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", capaz de atrair a incidência da tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido REsp repetitivo 1.704.520/MT. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1063181/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) Da mesma forma, não comete a esta instância revisora conhecer originariamente de alegações que ainda se encontram sujeitas à análise do juízo de primeiro grau. Somente a partir do seu exame é que se poderia entender, em tese, por aberta a via recursal. Isto porque, o julgamento per saltum ofende o princípio do duplo grau de jurisdição, além de não respeitar o contraditório e a ampla defesa, de que modo, no caso específico, faltaria o interesse recursal. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar conhecimento a recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator